Tribunal: CARF
Processo: 10935.720920/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720920/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
NEIDE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva, entre o
valor de alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro
Silva,
Joao
Ricardo
Fahrion
Nuske,
Alfredo
Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720920/2012-01
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720920/2012-01

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF, referente ao ano-calendário 2007 (exercício 2008), por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Cascavel (PR). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto (Cód. 2904)
35.970,00
Juros de Mora (cálculo até 04/2012)
16.254,84
Multa Proporcional (passível de redução)
26.977,50
Valor do Crédito Tributário Apurado
79.202,34

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos
Omissão/apuração incorreta de ganho de capital auferido na alienação de ações ou
quotas não negociadas em bolsa de valores. Valor: R$ 392.363,00. A fiscalização
apurou o seguinte:
Conforme demonstrativo da apuração dos ganhos de capital do exercício 2008 ano
calendário 2007 o contribuinte vendeu suas 43.637 quotas de participação societária
na Unipan (União Panamericana de Ensino) CNPJ 02.149.312/0001-97 para a pessoa
física Heitor Pinto e Silva Filho em 16/11/07 por R$ 196.200,00 e, tendo um custo de
R$ 43.637,00 no demonstrativo, apurou um lucro de R$ 152.563,00 e recolheu o
imposto de 15% no valor de R$ 22.884,45 em 28/12/07.
Intimada a parte compradora em 24/10/11 a apresentar os documentos relativos à
negociação foi-nos encaminhada por e-mail a oitava alteração contratual da Unipan
datada de 16/11/07 em que os proprietários anteriores da Unipan transferem as cotas
para o Sr. Heitor.
Foi-nos encaminhado por e-mail o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Quotas Sociais e Outras Avenças, também datado de 16/11/07, em que os sócios
quotistas anteriores da Unipan transferem suas quotas para Heitor Pinto e Silva Filho
e Vladimir Pinto e Silva com firmas reconhecidas no Cartório Mion em 26/03/08.
Esse Instrumento Particular estabelece o pagamento para o sócio Neide Medeiros de
R$ 436.000,00.
Assim sendo apura-se um lucro de R$ 392.363,00 e um imposto devido de R$ 58.854,45
restando um saldo de imposto a recolher de R$ 35.970,00.
O contribuinte foi intimado no Termo de Inicio de Fiscalização entregue 09/03/12 (N°
do AR RQ335947075BR) a apresentar documentos sobre a negociação mas até
11/04/12 ainda não os havia apresentado.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se no referido Auto de Infração.
A contribuinte teve ciência dos lançamentos em 24/04/2012, conforme documento de fl.
46 e, em 18/05/2012, apresentou impugnação, em petição de fls. 47-51, alegando,
resumidamente, o que se segue:
- que faz um relato dos fatos apurados pela fiscalização;
- que apresenta a cópia da Oitava Alteração Contratual da empresa UNIPAN – União
Panamericana de Ensino Limitada, onde consta a venda das quotas por R$ 43.637,00.
Acrescenta que esse documento foi firmado dentro das normas legais e devidamente
registrado no Cartório de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica em 03.04.2008;
- que apresenta a cópia do demonstrativo do ganho de capital, que informa o valor da
venda recebido de R$ 196.200,00, cujo valor declara como efetivo da venda e sobre os
quais foram oferecidos à tributação do imposto de renda;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720920/2012-01

- que este valor foi o ajustado definitivamente após todo o período que envolveu a
negociação;
- que a negociação foi realizada no período de setembro de 2007 até o dia 03.04.2008,
que é a data da conclusão de direito e de fato do negócio;
- que no curso da negociação houve propostas e contrapropostas diversas e que alguns
desses documentos trocados foram até rubricados pelas partes contratantes, entretanto, o
documento final da transação é o constante da Oitava Alteração de Contrato Social;
- que ofereceu à tributação um valor até superior ao constante na referida alteração,
porque o negócio envolveu variações monetárias, acréscimos e descontos ocorridos na
negociação;
- que o valor oferecido à tributação reflete a realidade do negócio;
- que postula a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Quotas Sociais e Outras Avenças, no qual se baseou o Fisco para constituir o crédito
tributário, tendo em vista que foi um documento transitório retificado e alterado no
curso da negociação;
- que o Instrumento Particular não tem validade absoluta para sustentar a exigência
tributária e não vale contra terceiros, conforme prescreve o art. 221 do Código Civil;
- que contesta a validade de qualquer outro documento tratando do mesmo assunto e em
especial o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais e Outras
Avenças;
- que o Auditor Fiscal não comprovou a efetividade da entrega (recebimento) do
numerário correspondente aos valores da venda que atribuiu no Auto de Infração;
Ao final, requer:
- a improcedência do Auto de Infração e o cancelamento do crédito tributário principal e
acessórios;
- a juntada posterior de outros documentos que forem julgados necessários para a
elucidação do presente processo.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento de imposto de renda sobre o ganho de capital
é improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720920/2012-01

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à omissão/apuração incorreta de ganho de capital
auferido na alienação de ações ou quotas não negociadas em bolsa de valores. A
contribuinte discorda do lançamento e requer o cancelamento do débito fiscal.
Portanto, passo a analisar as pretensões ora deduzidas na presente impugnação.
Da Juntada Posterior de Provas
A juntada posterior de documentos requerida não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 57, inciso III do Decreto 7.574/2011, determina que a
impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir. O §4o do mesmo
artigo prevê que provas podem ser apresentadas em outro momento processual nos
casos em que especifica, conforme segue:
Art. 57.A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
No caso dos autos, não ocorreu qualquer das hipóteses acima, o que impede o
deferimento do pedido de juntada posterior de provas. É de se ressaltar que, apesar do
requerimento genérico de juntada posterior de provas, até o momento nenhum
documento foi efetivamente trazido aos autos de maneira que pudesse ser verificada a
utilidade destes para a apuração da verdade material.
Dessa forma, indefere-se, nesta instância, o pedido de juntada posterior de provas.
Do Ganho de Capital
Com relação à apuração do ganho de capital, verifica-se que a contribuinte informou na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 a alienação de 43.637 quotas sociais da
sociedade empresária denominada UNIPAN – União Panamericana de Ensino Ltda para
o contribuinte Heitor Pinto e Silva Filho.
No demonstrativo de apuração do ganho de capital, a interessada registrou o seguinte:

[...]

No procedimento realizado, o Auditor Fiscal apurou que o comprador Heitor Pinto e
Silva Filho efetuou o pagamento no valor de R$ 436.000,00 pela transferência das
quotas da sócia Rosângela Teresa Amboni, conforme Instrumento Particular de Cessão
Onerosa de Quotas Sociais e Outras Avenças.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720920/2012-01

Analisando os autos, verifico que a fiscalização intimou o comprador Heitor Pinto para
apresentar a documentação comprobatória que justificasse as informações prestadas na
declaração de bens e direitos da sua Declaração de Ajuste Anual, conforme Termo de
Diligência IRPF Ex 2008 a 2010 (fls. 11):
[...]
a) Apresentar os documentos (contratos, comprovantes de pagamento/quitação para
cada sócio vendedor) referentes à aquisição das quotas de capital da UNIPAN União
Pan Americana de Ensino Ltda CNPJ 02.149.312/0001-97, antepenúltimo e penúltimo
item da declaração de bens constante em sua declaração do ano base 2007 e primeiro
item das dívidas, que diminui nos anos base 2008 e 2009; (sublinhado nosso)
Em decorrência dessa exigência, o comprador Heitor Pinto, para subsidiar as
informações prestadas na sua Declaração de Ajuste Anual, apresentou a cópia do
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais e Outras Avenças, onde
constam no capítulo “Preço e Forma de Pagamento” os valores da negociação realizada.
Também foram apresentadas as cópias do Contrato Social e da Oitava Alteração
Contratual UNIPAN (fls. 13-31).
Por outro lado, a contribuinte foi intimada no Termo de Início de Fiscalização a
apresentar os documentos comprobatórios da negociação, mas não os apresentou,
conforme relatado no Auto de Infração.
Em sede de impugnação, somente apresentou as cópias do Contrato Social e da Oitava
Alteração Contratual da UNIPAN, que não comprovam o valor da cessão de R$
196.200,00, informado pela impugnante.
Na realidade, o teor da Oitava Alteração Contratual da UNIPAN não reflete os termos
da negociação, pois afirma que as quotas foram transferidas através de venda pelo valor
nominal, ou seja, pela quantia de R$ 43.637,00 (fls. 22-25).
Não merece prosperar a alegação da contribuinte no sentido de que o valor final da
transação é o constante da Oitava Alteração de Contrato Social, mas que ofereceu à
tributação uma quantia superior ao constante da referida alteração, tendo em vista as
variações monetárias, acréscimos e descontos ocorridos na negociação.
Não foi apresentada nenhuma documentação (contrato, instrumento particular) para
comprovar tais alegações, ou seja, que o valor da alienação correspondeu a R$
196.200,00.
Caso a negociação tivesse ocorrido em outros termos, caberia a contribuinte apresentar
os documentos comprobatórios de tal transação. Portanto, a impugnante não se
desincumbiu do ônus de comprovar o valor da transação de R$ 196.200,00, mencionado
na Declaração de Ajuste Anual.
Cumpre frisar que o momento oportuno para a apresentação das provas tendentes a
contrapor a exigência fiscal é na apresentação da impugnação, sob pena dos argumentos
de defesa tornarem-se meras alegações e haver a preclusão deste direito a posteriori,
conforme dispõe o art. 56 do Decreto n° 7.574/2011, litteris:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15). (negrito nosso)
Portanto, não restam dúvidas de que o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Quotas Sociais e Outras Avenças foi o documento utilizado para a concretização da
aquisição das quotas do capital social da UNIPAN, pelos seguintes motivos: (1) foi o
documento comprobatório que o comprador apresentou para subsidiar as informações
prestadas na Declaração de Ajuste Anual e (2) a contribuinte não comprovou o valor da
transação de R$ 196.200,00.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720920/2012-01

Cabe registrar que o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais e
Outras Avenças é um documento válido, que foi elaborado em 16/11/2007 e teve as
firmas reconhecidas no Cartório Mion em 26/03/2008 (fls. 14-22), ou seja, na mesma
data da realização da Oitava Alteração Contratual (16/11/2007), com firmas
reconhecidas no Cartório Mion também na mesma data de 26/03/2008 (fls. 23-31).
Assim sendo, não merece prosperar a alegação de que o referido Instrumento Particular
foi um documento provisório de negociação.
É importante salientar que o Instrumento Particular sobredito é válido para provar as
obrigações avençadas entre as partes, tendo em vista que contém as assinaturas de
ambas as partes (cedentes e cessionários), circunstância que caracteriza o acordo de
vontades e o surgimento da obrigação, conforme preceitua o art. 221 do Código Civil.
Não pode a contribuinte celebrar o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas
Sociais e Outras Avenças e depois, por conveniência, alegar que não tem validade, pelo
fato de não ter providenciado o registro no órgão de registro público.
Tal providência visa dar publicidade do negócio jurídico para proteção dos interesses de
terceiros de boa-fé e a sua falta não pode servir para favorecer a contribuinte, haja vista
que ninguém pode tirar proveito da própria torpeza, isto é, beneficiar-se de fatos a que
deu causa (omissão do registro no órgão público).
Pois bem, o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais deixa claro
que a aquisição das quotas sociais da contribuinte (cedente) foi concretizada pelo
pagamento da importância de R$ 436.000,00, conforme transcrição abaixo (fls. 16-17):
[...]
R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), através de TED para NEIDE
MEDEIROS em sua Conta corrente: 0662-0 do Banco: Caixa Econômica Federal (104)
– Agência 318, da cidade de Cascavel-Paraná, ou a sua ordem;
Neste contexto, não há a necessidade de se comprovar a efetiva transferência dos
valores, como pretende a contribuinte, tendo em vista a evidente prova juntada aos autos
pelo comprador (cessionário).
Portanto, será mantida a infração apurada pela fiscalização.
Da Conclusão
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário exigido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.469 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.720920/2012-01

Fl. 114
DF CARF MF
Original